Tribunal: STF
Processo: RE 1431855
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-28
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos. 
Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela a 8ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:

“AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATAÇÕES IRREGULARES - AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO - VERBAS SALARIAIS DEVIDAS. Ainda que se vislumbre irregularidade nas contratações de servidores sem prévio concurso público, se houve a efetiva prestação dos serviços, são devidas as remunerações pelos dias trabalhados, o 13°salário e as férias, além de outras parcelas não restritas aos ocupantes de cargo efetivo, tudo em nome do princípio que veda o enriquecimento ilícito.”

O recorrente sustenta violação do artigo 37, incisos II, IX e § 2º, da Constituição Federal.
Alega que o acórdão recorrido está em dissonância com o entendimento desta Corte, “não sendo possível o deferimento de quaisquer verbas à Recorrida, além do salário pelos dias efetivamente trabalhados”.
Contra a decisão da Primeira Vice-Presidência, que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pelo Município de Brasília de Minas (eDoc. 24), foi interposto agravo de instrumento, ao qual dei  provimento para admitir o recurso extraordinário e determinar a aplicação da sistemática da repercussão geral, considerando o Tema n° 308. 
Após a baixa do feito à origem, o Primeiro Vice-Presidente da Corte local, diante do posterior reconhecimento de tema de repercussão geral que, no entender de Sua Excelência, mais se adequava ao caso dos autos, determinou “o sobrestamento deste recurso até pronunciamento definitivo do Supremo Tribunal Federal nos autos do mencionado ARE 646.000/MG (Tema n° 551)”. 
Após o julgamento do feito paradigma do referido Tema 551 da Repercussão Geral, foi proferida a seguinte decisão de admissibilidade do apelo extremo:

“Trata-se de recurso anteriormente sobrestado até o julgamento do Tema n° 551 (RE n° 1.066.677/MG) da repercussão geral, nos termos da decisão proferida por esta Vice-Presidência às fis. 147/148. 
O recurso discute, além de outra questão, a extensão dos direitos sociais previstos no art. 39, § 3, da Constituição República (CR), aos servidores e empregados públicos contratados para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. 
No julgamento do Tema n° 551 (RE n° 1.066.677/MG), o Tribunal Superior apreciou a matéria, firmando a tese de que "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (1) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações". 
Analisando o caso dos autos, verifico que o entendimento expresso no acórdão recorrido está em conformidade com a orientação firmada no mencionado paradigma, o que impõe seja obstado o trânsito do recurso quanto às referidas verbas. 
Por outro lado, no que diz respeito à condenação relativa à indenização pela não inscrição do recorrido no programa PIS/PASEP (verba prevista no art. 239 da CR não abrangida pelos Temas n°s 551, 916 ou pelo Grupo de Representativos n° 22 deste Tribunal), verifico não haver tema de repercussão geral para aplicação no caso concreto, não sendo possível adotar neste feito o procedimento previsto nos art. 1.030 e seguintes do Código de Processo Civil (CPC). 
Diante do exposto, 
 A)	Nego seguimento ao recurso, com fundamento no art. 1.030, I do CPC quanto à matéria alcançada pelo Tema n° 551 (RE n° 1.066.677/MG) e; 
 B)	já havendo sido proferido juízo de admissibilidade negativo do recurso extraordinário a que se refere o presente agravo, determino a devolução dos autos ao Supremo Tribunal Federal quanto à matéria remanescente.”

Decido. 
Verifica-se dos autos que foi negado seguimento ao recurso extraordinário, com exceção do matéria pertinente à indenização pela não inscrição da recorrida no programa PIS/PASEP, por aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral (Tema 551).
Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o  não cabimento de recurso dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário ocorreu exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se: 

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18). 

Assim, somente será examinado na presente decisão o ponto relativo à indenização pela não inscrição da autora, ora recorrida, no programa PIS/PASEP, não sendo cabível o conhecimento das demais questões suscitadas no apelo extremo.
  O Plenário desta Suprema Corte, ao analisar o RE 1.066.677/MG, feito paradigma do Tema nº 551 da repercussão geral, examinou a possibilidade de extensão dos direitos dos servidores públicos efetivos aos temporários, contratados para atender necessidades excepcionais no serviço público. O acórdão desse leading case porta a seguinte ementa:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. 1. A contratação de servidores públicos por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, IX, da Constituição, submete-se ao regime jurídico-administrativo, e não à Consolidação das Leis do Trabalho. 2. O direito a décimo terceiro salário e a férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, não decorre automaticamente da contratação temporária, demandando previsão legal ou contratual expressa a respeito. 3. No caso concreto, o vínculo do servidor temporário perdurou de 10 de dezembro de 2003 a 23 de março de 2009. 4. Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13º salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço. 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: ‘Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações” (RE 1.066.677, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ ac. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, Repercussão Geral - Mérito DJe 1º/07/2020).

No caso dos autos, o Tribunal de origem manteve a sentença, a qual reconheceu a nulidade do contrato em questão em razão do desvirtuamento de seu caráter temporário e concluiu que a autora faz jus a percepção da indenização pelo não pagamento do PIS/PASEP, nesses termos:

“Que como já acima decidido e analisado, os pretensos direitos anteriores a outubro de 1999, estariam também prescritos. 
Depois de se proceder a um detalhado estudo sobre a formação, estruturação e objetivos do PIS/PASEP, buscando dissecar no tempo e no espaço o seu entendimento, além de analisar e comparar diversas decisões dos nossos Tribunais quanto ao pagamento indenizatório do mesmo ao trabalhador temporário do município, sob uma análise em relação ao que realmente seria PIS/PASEP, se fez claro e certo que aquele trabalhador, que serviu por certo tempo a administração pública via contrato de serviço temporário, faz também jus a ser indenizado por aquele tempo trabalhado se não foi cadastrado no programa.
(...)
A pretensão da autora encontra também no Código Civil, alicerce, já que, nos seus artigos 186 e 927 fixa-se que todo aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou causar prejuízo a alguém, fica obrigado a reparar o dano. 
Assim, não tendo o Município cumprido com sua obrigação para o PIS/PASEP, quer o tenha sido pelo não cadastramento da autora no programa, quer o tenha sido pelo não recolhimento das importâncias devidas, impõe-se o dever de reparação do prejuízo causado, consubstanciando em indenizar a autora.   
Ficando certo que a autora, contratada temporariamente, teria realmente prestado serviços à Municipalidade, tendo como vínculo um contrato por prazo determinado, fixa-se a certeza de fazer o mesmo jus à indenização referente ao PIS/PASEP, já que o Município não pode omitir na sua obrigação maior do bem comunitário, e consequentemente,  proceder o deposito dos valores referentes ao PIS/PASEP. 
Vê-se contudo que o pedido é um tanto lacônico, e pede simplesmente, recebimento de PIS/PASEP de 1999 até 2003... que de forma direcionada e genérica. 
Assim, tem também o autor direito a receber indenização pelo não pagamento do PIS/PASEP, isto para que receba ele tudo que deveria ter sido depositado pelo Município e que não foi depositado em seu nome, de 1999 até a data de sua demissão.”(grifei)

Nesse contexto, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal não prescinde da análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie e do reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, providências vedadas no âmbito recursal extraordinário. Incidência da Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido:

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor público. Contrato temporário. Validade. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negativa de provimento ao agravo regimental. Tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do NCPC, majoro em mais 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites previstos nos parágrafos 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita“ (ARE nº 1.122.364/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 17/5/19).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIO. CONTRATO TEMPORÁRIO. ADICIONAL DE LOCAL DE TRABALHO. LEI ESTADUAL 11.717/1994. REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280 DO STF. MATÉRIA DIVERSA DA TRATADA NO ARE 646.000 (TEMA 551). 1. Nos termos da orientação sedimentada na Súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em debate. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 918.037/MG-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 9/12/15).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REGIME COMPENSATÓRIO DE JORNADA DE TRABALHO. ADICIONAL NOTURNO. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 280 DO STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CF/88. INEXISTÊNCIA. MULTA DO ARTIGO 557, § 2º, DO CPC/1973. APLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE nº 880.738/MS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 16/5/16).

Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista que o acórdão atacado foi proferido na vigência do CPC/73.
Publique-se.
Brasília, 28 de abril de 2023.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente